Tribunal: TJSP
Processo: 0011455-53.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção do feito, pela satisfação da pretensão executória. Art. 924, II, do Código de Processo Civil. Insurgência da exequente, buscando reconhecer o descumprimento de obrigação de fazer e conseguinte imposição de multa ao executado. Título executado em que apenas resolvido contrato tido entre as partes e condenado o executado na devolução de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção do feito, pela satisfação da pretensão executória. Art. 924, II, do Código de Processo Civil. Insurgência da exequente, buscando reconhecer o descumprimento de obrigação de fazer e conseguinte imposição de multa ao executado. Título executado em que apenas resolvido contrato tido entre as partes e condenado o executado na devolução de quantias indevidamente descontadas da exequente. Não imposição, no título, de obrigação de fazer. Julgador a quem não é dado conhecer da aventada obrigação de fazer, quão menos sendo admissível a imposição de astreintes. Princípio da adstrição. Arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Exequente que deverá exercitar seu intento em ação autônoma, se o caso. Inadmissível ampliação objetiva da lide, na presente seara executória. Sentença mantida. Recurso desprovido.